Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-68.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017708-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), AUTO POSTO SORRISAO LTDA - CNPJ: 73.519.225/0001-22 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0003-63 (TERCEIRO INTERESSADO), Credor(a) SICREDI CELEIRO DO MT- SORRISO (TERCEIRO INTERESSADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINGADEM DEFERIDO ATÉ HOMOLOGAÇÃO OU NÃO DO PLANO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, §4º DA LEI 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO EM PARTE –
OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
A
UTO POSTO SORRISÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra acórdão proferido no RAI nº 1017708-68.2020, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINGADEM DEFERIDO ATÉ HOMOLOGAÇÃO OU NÃO DO PLANO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, §4º DA LEI 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É tranquilo o entendimento de que se mostra possível a flexibilização do prazo de suspensão das ações e execuções (Lei nº 11.101/05, art. 6º, §4º) notadamente se a recuperanda adota postura comprometida com os ditames da lei de regência e não retarda o andamento do procedimento recuperacional.

Ainda que possível a prorrogação do stay period, a mesma se dá por prazo determinado. Decisão reformada parcialmente para determinar a prorrogação do stay até a realização da AGC, a qual já tem data designada.”

Sustenta que o acórdão apresenta obscuridade e contradição, porque indicou a data de 11.12.2020 como sendo o fim do
stay period
, em virtude de ser a data da AGC da recuperanda e restou contraditório quanto a possibilidade de se prorrogar o período de blindagem até a homologação do plano de recuperação judicial.

Afirma que o acórdão proveu parcialmente o recurso do banco, mas deixou de observar que o juízo de piso determinou a prorrogação da blindagem com prazo determinado (data da homologação do plano de recuperação judicial), além de que estabeleceu prazo máximo para a realização da AGC.

Diz que o acórdão proveu o recurso para determinar que a prorrogação do prazo se desse até a realização da assembleia em 11-12-2020. Contudo, na referida data os credores votaram para prorrogar a mesma para a data de 11-02-2021, por força de tratativas pendentes com a Petrobrás.

Reclama ser imprescindível a prorrogação do período de blindagem até a decisão sobre a homologação ou não do plano de recuperação judicial, porque a recuperanda necessita de fôlego nesse período para focar na composição de acordos com seus credores e na votação do plano de recuperação judicial.

Defende que como a nova data da AGC está marcada para o dia 11 de fevereiro de 2021, deve o v. acórdão ser reformado neste ponto, esclarecendo a obscuridade apresentada.

Outrossim, o v. acórdão merece reforma também, ao defender a possibilidade de prorrogação do
stay period,
caso em que o período de blindagem deve perdurar até a decisão de homologação ou não do plano de recuperação judicial da recuperada, mantendo a decisão de piso do juízo recuperacional.

Requer seja sanado o vício, a fim de sanas suposta obscuridade quanto a possibilidade de prorrogação do
stay period,
em que fora indicada a data da AGC para 11-12.2020, entretanto, prorrogada para 11-02-2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante aduz que o acórdão recorrido apresenta vício da obscuridade e contradição acerca da possibilidade de prorrogação do denominado stay period, porque
porque indicou a data de 11.12.2020 como sendo o fim do
stay period
, em virtude de ser a data da AGC da recuperanda e restou contraditório quanto a possibilidade de se prorrogar o período de blindagem até a homologação do plano de recuperação judicial.

O agravo de instrumento foi interposto pelo banco embargado de decisão que
deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até a decisão sobre a homologação ou não do plano de recuperação judicial
, bem assim fixou o prazo máximo de 90 dias para realização da Assembleia Geral de Credores.

O v. acórdão, por seu turno
, entendeu que era caso de prover parcialmente o recurso, com base nos seguintes fundamentos:

“Esclareça-se, ainda, que foram designadas para realização da Assembleia de Credores, as datas de
11 de setembro de 2020 e, em segunda convocação, 18 de setembro de 2020-,
cujo ato subsequente será a deliberação acerca da homologação ou não do plano, como consignado pelo Juízo Singular.

Consta da resposta ao recurso, que nas referidas datas, houve pedido de suspensão da votação, em razão da necessidade de maior tempo para as tratativas,
notadamente com a maior credora Petrobrás, cujo crédito ostentado é aproximadamente de 71,12% da Classe Quirografária,
(o do ora recorrente é de 12,30%), o que foi aprovado pela maioria dos credores presentes em assembleia virtual.

Observa-se, por fim, em consulta ao andamento da Recuperação Judicial na origem, que a
continuação da referida Assembleia de Credores está designada para o dia 11-12-2020,
o que afasta o entendimento de prazo indefinido ou morosidade na condução do procedimento pela Recuperanda.”

Não há, portanto, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas sim, ao que parece,
fatos novos ocorridos depois de pautado e julgado o presente agravo de instrumento
que, por sua vez, não tem o condão de macular o entendimento colegiado. Ademais, as partes podem, a seu critério e conveniência, se insurgir por meio de recurso adequado que não pela via estreita dos presentes declaratórios.

Nesse passo, não há vício a ser sandado, porquanto o recurso foi examinado em sua completude, observada a controvérsia devolvida nos limites da decisão agravada.

Em face disso, constata-se, na verdade, o nítido caráter modificativo dos presentes embargos de declaração, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

1.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não

caracteriza vício na decisão, tampouco constitui hipótese de cabimento

de embargos declaratórios
.

2. É vedado inovar nas razões dos embargos de declaração, ante o

princípio da preclusão consumativa.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp

313771/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado

em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021